Tribunal: STF
Processo: ARE 1399477
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA PARCELA ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados. 



    2. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores. 



    3. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 



    4. A aplicabilidade do artigo 2º-A, da Lei nº 9.494/97 aos sindicatos já restou afastada pela jurisprudência pátria, de modo que a sentença prolatada em ação coletiva não está limitada ao território de competência do juízo prolator. No caso dos autos, a sentença alcança todos os substituídos representados pelo Sindicato-autor. 



    5. O abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que implementou os requisitos necessários à aposentadoria, mas que opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF, 3º, § 1º, da EC 41/2003 e 7º da Lei 10.887/2004.



    6. Não se trata de uma vantagem temporária, mas de acréscimo permanente, previsto em lei, o qual é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que se perfectibilize a aposentadoria compulsória. 



    7. Conforme entendimento majoritária firmado na 2ª Seção deste Tribunal, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação civil pública, em caso de procedência da ação, desde que não haja qualquer vedação legal ou constitucional, como no caso de quando o Ministério Público tiver ajuizado a ação. 



    8. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Embargos Declaratórios. no Recurso Extraordinário 870.947, concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida. Resta, desta forma, diferida para a fase de execução a definição da matéria pertinente à correção monetária.” (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXI, XXXV, LIV e LV, 37, inc. X, 40, § 19, 61, inc. II, al. “a”, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. Pleiteia que os efeitos da coisa julgada que se formar no presente processo sejam limitados “aos substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito territorial do órgão prolator”. Alude ao decidido pelo Supremo no RE nº 612.043/PR. No mérito, sustenta a impossibilidade de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias, por ser verba de natureza transitória. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso especial simultaneamente interposto, a fim de excluir da condenação os honorários advocatícios (e-doc. 50), decisão transitada em julgado (e-doc. 56).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, registro que as alegações quanto à nulidade do acórdão recorrido não foram objeto das razões do agravo (e-doc. 45), pelo que deixo de analisar o tema.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional de regência e nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a legitimidade extraordinária dos sindicatos é ampla, sendo desnecessária qualquer autorização dos substituídos para a defesa, em juízo, dos direitos e interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representam (RE 210.029). No mesmo sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RESP 1.314.407, AgRg no RESP 1.337.995). 



    Tendo a Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso III, determinado que "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas", sem ter limitado a legitimidade do sindicato para tal defesa, conferindo às entidades sindicais uma substituição processual ampla e irrestrita, a preliminar mostra-se descabida. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça revela pacífico entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei nº 7.347/85, com redação dada pela Lei nº 8.078/90, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, aqui incluída, portanto, a propositura de ação por associação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa em sede de substituição processual. O direito perseguido com o presente processo constitui direito individual homogêneo e se insere na categoria dos direitos coletivos lato sensu e admite a proteção coletiva via ação civil pública. 



    (...)



    Outrossim, o sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa.



    (...)



    Da abrangência espacial da sentença. 



    Cabe esclarecer a correta interpretação a ser dada aos artigos 2-A da Lei nº. 9.494/97 e 16 da Lei n. 7.347/85, que assim dispõem: 



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. 



    Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.



    Há de se observar, contudo, que a 'competência territorial do órgão prolator', mencionada no aludido artigo 16, vem sendo interpretada, pela jurisprudência, como os limites da jurisdição do Tribunal competente para julgar o recurso ordinário.



    (...)



    Ademais, considerando que o Sindicato-autor atua no âmbito estadual, não se revelaria razoável dispensar tratamento diferenciado em razão do local do domicílio do substituído.



    (...)



    No caso dos autos, a sentença alcança todos os substituídos representados pelo Sindicato-autor.



    Do mérito. 



    O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública com o propósito de ver reconhecido o direito de seus substituídos à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias.



    (...)



    Como muito bem fundamentado na sentença, o abono de permanência é rubrica paga ao servidor público que implementou os requisitos necessários à aposentadoria, mas que opta por permanecer em atividade, conforme arts. 40, § 19, da CF, 3º, § 1º, da EC 41/2003 e 7º da Lei 10.887/2004. 



    Não se trata de uma vantagem temporária, mas de acréscimo permanente, previsto em lei, o qual é devido desde o momento em que o servidor implementa os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanece em atividade, até que se perfectibilize a aposentadoria compulsória.



    Na linha da fundamentação adotada na sentença, ‘o abono de permanência tem natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao servidor, sendo produto de seu trabalho. Ponderou-se, ainda, que a permanência em atividade é opção que não denota supressão de direito do servidor e, por conseguinte, não dá ensejo a qualquer reparação de seu patrimônio’.” (e-doc. 28).



    6. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar as normas aplicáveis à espécie (Leis nº 8.112, de 1990, e nº 10.887, de 2004), concluiu pela natureza remuneratória do abono de permanência e consignou a respectiva incidência para o cálculo do terço de férias.



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso, envolvendo apreciações sobre o abono de permanência:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. PAGAMENTO RETROATIVO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.438.937-AGR/AP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (...)” 



    (ARE nº 1.266.414-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Abono de permanência. 2. Reajuste e reflexos em férias e 13º salário. Alegação de violação do princípio constitucional da legalidade. 3. Súmula 636. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 751.878-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/09/2013, p. 08/10/2013; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Abono de permanência. Natureza indenizatória da verba. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 1. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).“ 



    (RE nº 758.345-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2017, p. 18/04/2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. Esta Corte Suprema já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. (...)” 



    (ARE nº 1.121.819-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/04/2020, p. 12/05/2020).



    9. Quanto aos efeitos do título executivo, o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo no RE nº 883.642/RG/AL, cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    (RE nº 883.642/RG/AL, Tema nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).



    10. Ressalto que o decidido no RE nº 612.043/PR, aludido pela recorrente no recurso extraordinário, não se aplica ao caso sob julgamento, eis que o precedente diz respeito a demandas ajuizadas por associação civil e não por sindicato, tendo este último legitimidade ampla.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator